Tribunal: TJDFT
Processo: 0724802-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724802-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CLEANE MACHADO DIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a r. decisão exarada pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial (Proc. no 0709329-65.2024.8.07.0007) ajuizada em desfavor de CLEANE MACHADO DIAS, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do salário da executada, com fundamento no art. 833, IV, do CPC. Em suas razões recursais (ID 73092504), a agravante sustenta que a regra da impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta e comporta relativização, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, sendo que tal relativização é possível mediante ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana, e desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Alega que a agravada possui rendimentos brutos mensais indeterminados, mas está vinculada como única sócia (100% das cotas sociais) a uma empresa com capital social de R$ 1.000.000,00 e que, conforme INFOJUD, possui rendimento isento e não tributável no mesmo valor. Argumenta que o alto valor da renda auferida pela agravada permite a penhora parcial sem comprometer seu mínimo existencial e dignidade. Invoca os artigos 139, IV, e 789 do CPC, que preveem a responsabilidade do devedor por todos os seus bens e a possibilidade de o juiz determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Afirma, por fim, que a decisão agravada contraria a jurisprudência uniforme e estável dos Tribunais, violando o art. 926 do CPC. Afirma restarem demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão de tutela antecipada recursal, sendo a probabilidade do direito evidenciada na consolidada jurisprudência que permite a penhora salarial parcial e o perigo de dano evidenciado pelos prejuízos crescentes e diários decorrentes do inadimplemento, enquanto a agravada continua a receber elevados valores salariais. Por fim, pleiteia liminarmente a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender o efeito da decisão agravada e decretar a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos da agravada, a serem depositados em conta judicial vinculada aos autos originários, com levantamento condicionado ao julgamento de mérito ou, subsidiariamente, a penhora salarial de 5% (cinco por cento). No mérito, requer a reforma da decisão agravada, deferindo e confirmando a penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos ou em outro patamar que este Juízo entenda razoável. Preparo recolhido (ID 73095300). É o relatório. Decide-se. Consoante o art. 932, III do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da inépcia da peça recursal, consubstanciada na falta de correlação entre os fundamentos da petição recursal e o pedido formulado. Eis o teor da decisão agravada (ID 237191652 dos autos originários), in verbis: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "é absolutamente impenhorável a penhora sobre vencimentos, mesmo no limite de 30%, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração superar 50 salários mínimos mensais, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC". (Acórdão 1963784, 0702685-93.2024.8.07.9000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe 13/02/2025.) Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. Analisada a petição recursal, verifica-se que a causa de pedir, na verdade, calca-se na alegada possibilidade de penhora de cotas sociais da empresa em que a executada figura como única sócia-administradora, ao sustentar que “a Agravante tomou conhecimento de que a devedora recebe rendimentos brutos mensais indeterminados, mas está vinculado a consulta de quadro de sócios e Administradores de uma empresa com capital de R$1.000.000,00 (Um milhão de reais)” e que “a realidade é de que 100% das cotas pertence a Executada”. Ocorre que a agravante conclui sua petição recursal com o seguinte pedido, in verbis: (...) quanto ao mérito, reformar a Decisão Agravada, deferindo e confirmando a penhora das mencionadas verbas de natureza salarial, reconhecendo as peculiaridades processuais, especialmente o tempo que a demanda vem tramitando e os elevados rendimentos da Agravada, permitindo a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos ou, subsidiariamente, o patamar que o Juízo recursal entender como razoável. (...) (grifo nosso) Ou seja, a causa de pedir assentou-se na alegada possibilidade de penhora das cotas sociais de empresa, cuja previsão legal encontra-se no art. 835, IX, do CPC[3]. Contudo, o pedido volta-se à suposta possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos da devedora executada em razão da, em tese, mitigação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, do art. 833, IV, e §2o do CPC[4]. Como se percebe, não há correlação entre a fundamentação recursal e o pedido, o que torna a petição recursal inepta, nos termos do art. 330, I, e §1o, III, do CPC[5]. Em se tratando de vício insanável, visto que não há possibilidade de emenda, é inaplicável o art. 10 do CPC. A propósito, destaco os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: Direito Processual civil. agravo interno. agravo de instrumento. petição recursal. falta de correlação entre os fundamentos e o pedido. impossibilidade de emenda. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno impugnando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de correlação entre os fundamentos da petição recursal em agravo de instrumento e o pedido resulta em não conhecer do recurso. III. Razões de decidir 3. Na hipótese em que não há correlação entre a fundamentação recursal e o pedido, a petição recursal é inepta (CPC, art. 330, III). Em se tratando de vício insanável, visto que não há possibilidade de emenda, é inaplicável o art. 10 do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. É inepta a petição recursal em agravo de instrumento na hipótese em que não há correlação entre a fundamentação e o pedido, cujo vício é insanável, não cabendo a emenda da peça recursal". (...) (Acórdão 1946697, 0702100-41.2024.8.07.9000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL E PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 3. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento em que o agravante formula pedido de mérito em completo descompasso com a fundamentação recursal expendida e incapaz de ensejar a reforma da decisão recorrida. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1874568, 07137554420248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É evidente o descompasso entre a causa de pedir do agravo de instrumento e o que restou pleiteado no recurso. Ora, reconhecer o direito à penhora do salário da agravante seria indiretamente, por via transversa, reconhecer o direito relativo à penhora das cotas sociais da empresa que nem sequer figura no polo passivo da ação. Portanto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[6]. Feitas essas considerações, diante da inépcia da peça recursal, consubstanciada na falta de correlação entre os fundamentos da petição recursal e o pedido formulado, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; [4] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . [5] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: (...) III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; [6]Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.